Tribunal: STF
Processo: ARE 1557926
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública Improbidade administrativa. Indeferimento de extinção da pena de multa civil aos herdeiros pelo falecimento do réu - Descabimento Sanção pessoal e intransferível. Decisão reformada.” (Agravo de Instrumento nº 2191141-21.2016.8.26.0000, 7ª Câmara de Direito Público, Des. Eduardo Gouvêa, j. 28.11.2016)



    Na minuta, sustenta-se violação da coisa julgada, do julgamento extra petita (princípio da demanda) e da inconstitucionalidade da intransmissibilidade da obrigação de ressarcir o erário aos sucessores, no limite da herança.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    De início, ressalto que o STJ, ao julgar o recurso especial interposto pelo Município paulista, deu-lhe parcial provimento para permitir a continuidade da execução no que respeita ao ressarcimento dos danos causados à Administração Pública (e-doc. 53), razão pela qual o apelo extremo, neste ponto, resta prejudicado.



    No que resta, destaco que, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não assiste ao agravante. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão proferido na análise do agravo de instrumento:



    “A pena pecuniária de multa civil, “consoante o art. 8º da Lei de Improbidade Administrativa, a multa civil é transferível aos herdeiros, 'até o limite do valor da herança', somente quando houver violação aos arts. 9º e 10º da referida lei (dano ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito), sendo inadmissível quando a condenação se restringir ao art. 11.” (REsp 951389/SC, rel. Min. Herman Benjamin DJe 04.05.2011). 



    Segundo consta dos autos e até admitido pelo próprio Ministério Público as fls. 134, a multa civil, “neste caso não tem natureza indenizatória”, bem como o réu “não teve proveito patrimonial próprio”.



    Assim, evidente que aplicação da pena de multa civil se deu nos termos do art. 11 da Lei de Improbidade, o que resultaria, conforme o entendimento acima do E. STJ em inviabilidade de se transmitir aos herdeiros a multa civil.



    Esta Colenda Corte de Justiça, tem esse mesmo entendimento como segue:



    [...]



    Isto posto entendo que a r. decisão de primeiro grau deve ser alterada extinguindo-se a execução em relação ao falecido Jose Altino Machado, bem como quanto a seus herdeiros.”



    Como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na interpretação conferida à Lei nº 8.429/1992. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria, portanto, o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Anoto os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. MULTA CIVIL. SUCESSORES DO DE CUJUS. TRANSMISSIBILIDADE. VALOR DA HERANÇA. LIMITE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.300.724-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27-04-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.08.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. EX-PREFEITO. INTRANSMISSIBILIDADE DA MULTA AOS HERDEIROS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal nº 8.429/1992), o que impede o trânsito do apelo extremo. 2. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o acórdão recorrido entendeu caracterizado o dolo da conduta do ex-prefeito, enquanto no referido Tema cuidou-se da modalidade culposa. Além disso, em referido paradigma (ARE 843.989-RG) não foi abordada a questão dos autos referente à intransmissibilidade da multa civil aos herdeiros. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE nº 1.438.799-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26-10-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente